Tribunal: TJDFT
Processo: 0701018-72.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE LATENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Havendo materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, e sendo adequada e necessária a medida cautelar de prisão para garantir a ordem pública, presentes estão os fundamentos idôneos para o decreto de prisão preventiva.
2. O risco fundado de reiteração delitiva, fundado na reincidência do acusado, além do fato de estar cumprindo pena em prisão domiciliar no momento da prisão em flagrante, são fundamentos idôneos para a manutenção da constrição cautelar.
3. Ordem denegada.